Tribunal: TJDFT
Processo: 0748650-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748650-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE MENDES DA MOTA PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal. Pretende a agravante seja disponibilizada vaga fixa para tratamento de hemodiálise em hospital da rede pública ou, em hospital particular, às expensas do DF. Diz que, portadora de insuficiência renal crônica, necessita de sessões de hemodiálise ambulatorial três vezes por semana. Encontra-se internada na UPA de Sobradinho – DF, desde 20.10.23, para viabilizar o procedimento, por encaixe, enquanto aguarda vaga para tratamento ambulatorial. Todavia, a internação aumenta o risco de infecção hospitalar, o que pode agravar o quadro clínico. Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, IV, da Portaria GPR 2859 de 26.10.23, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). A situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria. Ainda que por encaixe, a agravante tem recebido o tratamento de que necessita. Não há iminente risco de morte ou piora da situação da saúde dela que justifique imediato provimento judicial. E a alegação de risco de infecção hospitalar decorrente da internação pode aguardar o exame pelo juiz natural da causa. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade -- que justifique o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se ao eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, a quem distribuído o agravo de instrumento. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES no plantão